Tribunal: TJES
Processo: 5006349-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006349-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005349-95.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR ME
E
CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR

AGVD
O:
BANCO DO BRADESCO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlito Silva Andrade Junior ME e Carlito Silva Andrade Junior contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A decisão recorrida fundamentou-se na capacidade econômica do agravante, que não comprovou sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais, tanto na qualidade de pessoa física quanto de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme exige a Súmula n.º 481 do STJ; (ii) determinar se a pessoa física agravante apresentou elementos suficientes para a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado pela Súmula n.º 481 do STJ. No presente caso, a simples alegação de inatividade não é suficiente para comprovar a ausência de patrimônio ou a incapacidade de pagamento, sendo necessário demonstrar objetivamente a impossibilidade de suportar os custos do processo.

Em relação à pessoa física, a documentação apresentada (declaração de IRPF) foi insuficiente, pois não foram juntados extratos bancários ou relatórios detalhados de despesas ordinárias, o que impede a análise completa da situação econômica do agravante e afasta a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que o ônus da prova da hipossuficiência cabe ao requerente, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando não acompanhada de documentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica requer a comprovação objetiva de incapacidade econômica, não sendo suficiente a alegação de inatividade sem a apresentação de provas documentais que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A pessoa física que pleiteia gratuidade da justiça deve apresentar elementos suficientes, como extratos bancários e relatórios de despesas, para comprovar a hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.416.900/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/09/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008311-27.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005349-95.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR ME
E
CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR

AGVD
O:
BANCO DO BRADESCO

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR ME e CARLITO SILVA DE ANDRADE
,
eis que i
nconformad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª Vara
Cível de Serra
(processo nº 5031518-71.2023.8.08.0048
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Na decisão recorrida a magistrada primeva entendeu que os recorrentes não faziam jus a gratuidade da justiça, uma vez que
se comprometeram com o pagamento de parcela mensal de R$ 8.229,36,
que
implica na conclusão de que os seus recebimentos mensais não são ínfimos,
bem como
sequer o financiamento de R$ 371.894,00 seria aprovado.

Ademais, fundamentou no sentido de que o
fato de não declarar bens e rendimentos não significa ser hipossuficiente nos termos da lei e de que não foi anexado aos autos qualquer documento relativo a pessoa jurídica que demonstre sua precariedade econômica, o que vai contra ao que disciplina a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça

Na minuta recursal, a
duzem os recorrentes
, em síntese,
que juntaram certidão atestando a inatividade da empresa, bem como declaração de imposto de renda – IRPF, que certifica a atual condição financeira da pessoa física, comprovando, assim, que não possuem receitas suficientes para arcar com as custas processuais.

Asseveram ainda que
o fato
de
contra
ir
uma prestação de R$8.229,36 há 07 (sete) anos não garante que, após tanto tempo, ainda mantenham mesma condição financeir
a

do
tempo da contratação.

C
om relação a pessoa jurídica,

o benefício em comento somente
lhe
deve ser concedido se devidamente comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Colha-se a hodierna jurisprudência acerca do tema:

(...)
1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades
.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência.
3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo
.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...)
I.
Em relação às pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração
.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

No caso vertente, a despeito da alegada afirmação de que estaria inativa, a referida tese, por si só, não tem o condão de justificar a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista que não é suficiente para comprovar a inexistência de patrimônio.

A inatividade em si não se confunde com ausência de patrimônio ou absoluta impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Isso porque a empresa pode estar inoperante, mas possuir ativos para pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Embargos à execução –
Pessoa jurídica com fins lucrativos inativa – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da empresa autora – Descabimento – Ausência de demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Ausência de apresentação de documentos com o condão de demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica representada.
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2279180-81.2022.8.26.0000 Itararé, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 03/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de que a empresa não possui condições econômico-financeiras de suportar as custas processuais. Necessidade que não pode ser presumida. Precedentes do STJ. Hipótese que, conquanto inativa, a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de suportar as custas processuais.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70062556907 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/11/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2014)

Não bastasse, em consulta ao site da Receita Federal
1
, verifica-se que atualmente a empresa encontra-se em situação da cadastral de atividade, o que corrobora com a possibilidade de arcar com o pagamento das custas

Portanto, incabível a concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica requerente, por não haver prova de enquadramento na situação excepcional de efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

C
om relação a pessoa física,
também
não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
porquanto,
a despeito de apresentar sua declaração de IRPF do
exercício d
e 2023,
não apresentou
extrato
s
de sua conta bancária,
bem como
não anexou aos autos sequer um relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que não autoriza
a isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

A propósito, os seguintes julgados deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
. Consulta em 04/10/2024 às 16:05 hs.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.